Tribunal: TJBA
Processo: 8027834-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027834-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LELIA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para restabelecer o pagamento de estabilidade financeira suprimida por decreto municipal, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suspender, por decreto, o pagamento de estabilidade financeira já incorporada à remuneração da servidora, sem a instauração de prévio processo administrativo que lhe assegure contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da autotutela administrativa não dispensa a observância do devido processo legal quando a revisão de ato administrativo afeta direitos de servidor já reconhecidos e incorporados à sua remuneração.

A jurisprudência pacífica, em consonância com o STF (Tema 138 de Repercussão Geral), estabelece que a supressão de vantagens funcionais somente é legítima se precedida de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

O decreto municipal impugnado suspendeu genericamente a estabilidade financeira de diversos servidores, sem oportunizar defesa individualizada, em flagrante afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

O art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, que veda liminar em mandado de segurança para concessão de vantagens ou aumento de remuneração, não se aplica à hipótese, pois não se trata de criação de benefício novo, mas de preservação de verba já recebida pela servidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 39, § 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296 RG/MG, Tema 138 da Repercussão Geral; TJ-MT, AgR Cível nº 10165901820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
80
27834-50
.2025
.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICIPIO DE BURITIRAMA
, e, como agravada,
LELIA FERREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06